Tribunal: TJDFT
Processo: 0752552-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que majorou os alimentos provisórios fixados anteriormente para dois inteiros e cinco décimos (2,5) salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de redução do valor fixado a título de alimentos provisórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das necessidades do alimentante nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil e no princípio da proporcionalidade. A finalidade é assegurar ao alimentando meios de sobrevivência digna em observância às reais condições econômicas do alimentante, sem o onerar demasiadamente.
4. A análise da possibilidade de o alimentante arcar com valor inferior ao fixado na decisão agravada e do fato de as despesas básicas da alimentanda terem reduzido desde a sua fixação impõe a incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória.
5. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A análise da desnecessidade ou a impossibilidade de o alimentante arcar com os alimentos fixados impõe a incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória”.

__________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, inc. IV, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0703491-41.2019.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva Sétima Turma Cível, j. 3.7.2019; TJDFT, AI 0702241-70.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 5.6.2019; TJDFT, AI 0720516-62.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 15.2.2023; TJDFT, AI 0729244-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 2.3.2023.